Tribunal: TJDFT
Processo: 0754526-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0754526-64.2024.8.07.0000 PACIENTE: ANA FRANCISCA DA CRUZ IMPETRANTE: ANA FLAVIA DE MACEDO RODRIGUES, NORBERTO SOARES NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NORBERTO SOARES NETO em favor de ANA FRANCISCA DA CRUZ, pessoa idosa, atualmente cumprindo pena em face de condenação pelo crime de tráfico de drogas, buscando a sua substituição pela prisão domiciliar humanitária. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador ANGELO PASSARELI, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 67571140. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado. Requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator